Tribunal: TJMT
Processo: 1021039-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
M.A.D.S.S. representado por seu genitor VALDENIR ELIAS DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID no 110222989, o qual, a princípio, não exclui expressamente o tratamento multidisciplinar com Psicólogo especialista no método ABA/DENVER; Fonoaudiólogo com ênfase em Linguagem; Terapeuta Ocupacional com ênfase em Integração Sensorial e Psicopedagogo e ainda equoterapia, musicoterapia e motricidade.
Ademais, a parte agravada noticia que a UNIMED CUIABÁ já vinha lhe disponibilizando o tratamento multidisciplinar desde abril/2021, o qual fora interrompido em 23/09/21. Assim, ao menos por ora, salutar a manutenção da decisão agravada até o advento do julgamento colegiado.
Por fim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, portador de Transtorno do Espectro Autista, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado, quer seja no STJ quer neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência reclama o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora